Tribunal: TJPA
Processo: 0008134-10.2018.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008134-10.2018.8.14.0005

APELANTE: ROMARIO ALVES DE ARAUJO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE.
Adianto que não merece prosperar o pedido, pois em que pese ter sido reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor do réu, esta não pode ser aplicada, diante do comando da Sumula de nº 231 do STJ.

Cumpre ressaltar que, embora o referido Enunciado não ostenta
status
de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, por esta razão mantenho a pena na segunda fase nos moldes em que fora aplicada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira, que condenou ROMÁRIO ALVES ARAÚJO FILHO, a pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime capitulado no artigo 155, §4º, inciso I do Código Penal.

Narra a exordial acusatória em resumo que, verbis:

“Consta dos autos que no dia 11.06.2018, por volta das 18h30min, na Rua Luis Né. em frente à Escola Estadual Getúlio Vargas, nesta cidade, o denunciado subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta Honda POP, mediante rompimento de obstáculo.

Conforme depoimentos testemunhais, policiais militares foram abordados pela vitima Walmir Oliveira da Costa, que comunicou de ter tido sua motocicleta marca Honda, modelo POP 100, cor preta, placa QEC 2088, furtada por um indivíduo que foi identificado como "Romarinho", através de imagens da câmera de segurança de uma residência próxima ao local do crime.

Diante das informações repassadas pela vítima, a guarnição policial empreendeu diligência próximo ao local e conseguiu localizar o denunciado no Terminal Rodoviário, onde efetuaram a abordagem, conduzindo-o à Delegacia de Polícia para as providências legais.”

A denúncia foi devidamente recebida (ID 8790417 - Pág. 6) e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada.

Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou o presente recurso pleiteando o afastamento da Sumula 232 do STJ e a revisão na dosimetria da pena na segunda fase, para que seja a mesma fixada abaixo do mínimo legal (ID 8790424).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 8790428).

O Ministério Público de 2º grau, manifestou-se conforme parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 9732728).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A defesa objetiva através do presente recurso o afastamento da Sumula 231 do STJ, requerendo que a pena-base seja reduzida abaixo do mínimo com o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea em favor do mesmo.

Adianto que não merece prosperar o pedido, pois em que pese ter sido reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor de ambos os réus, esta não pode ser aplicada, diante do comando da Sumula de nº 231 do STJ, que assim dispõe:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Cumpre ressaltar que, embora o referido Enunciado não ostenta
status
de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, por esta razão mantenho a pena na segunda fase nos moldes em que fora aplicada
.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria recente, confirmando a validade do enunciado sumular em comento, consoante decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiças, os quais passo a transcrever,
in verbis
:

PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE 14 ANOS. ATO LIBIDINOSO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 61 OU 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS.

IMPOSSIBILIDADE.

ATENUANTE DA CONFISSÃO

ESPONTÂNEA.

INCIDÊNCIA

DA

SÚMULA

231/STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.

[...] 2.

No

que

tange à questão amparada no art. 65, III, "d" do Código Penal,

verifica-se que a referida atenuante da confissão espontânea não

foi

aplicada,

tendo

em

vista

que a pena base foi fixada no mínimo

legal,

qual

seja,

6

(seis)

anos de reclusão, incidindo, portanto, o proibitivo da Súmula 231 desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

AgRg no AREsp 1211883 / GO –
Rel.
Rogerio Schietti – 6ª Turma – J. 26/11/19;

PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR.

DOSIMETRIA.

SEGUNDA FASE.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM

A FIRME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial encontra previsão no art. 932 do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente. Súmula 231 deste Sodalício. 3.

Assim, fixada a pena-base no mínimo legal, inviável a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea com redução da pena, porquanto entendimento em sentido contrário feriria o referido enunciado sumular. 4. Agravo regimental improvido.

AgRg no AREsp 1543853 / MS - Rel. Sebastião Reis Jr. – 6ª Turma – J. 05/11/2019.

Como bem delineado no parecer ministerial (ID 9732728):
“
É impossível, no presente caso, falar-se em diminuição da sanção abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, já que é entendimento pacificado em nossa jurisprudência que a presença de circunstâncias atenuantes não pode baixar a pena aquém do patamar mínimo legal em abstrato, havendo, inclusive entendimento de inúmeros precedentes do nosso Tribunal Constitucional e do Egrégio Tribunal do Estado do Par
á (...) Sendo assim, sem maiores delongas, temos que o Juízo Monocrático não cometeu error in judicando ao deixar aplicar as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, na segunda fase da dosimetria, uma vez que, as atenuantes não podem servir para impactar o quantum da pena aquém do mínimo em abstrato no tipo penal correspondente ao fato sob análise.”

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e
nego provimento ao recurso do apelante e mantenho todas as demais disposições sentenciais.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 02/08/2022